Tribunal: TJSP
Processo: 1014681-88.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito consignado - O banco apresentou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento - O contrato é expresso ao tratar de cartão de crédito - A despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução Normativa IN-INSS no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito consignado - O banco apresentou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento - O contrato é expresso ao tratar de cartão de crédito - A despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução Normativa IN-INSS no 28/2008, no sentido de ser "proibida a utilização do cartão de crédito para saque", deve-se considerar que esta regra não tem mais subsistência - A Lei no 13.172/15, vigente na data do contrato, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar "a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito" (art. 1o, § 1o, II), sendo aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o) - Não padece de irregularidade operação financeira em questão - Não se entrevê que o requerente tenha experimentado dano moral, eis que, não há nos autos nenhuma evidência de erro na contratação do cartão - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, observado o deferimento da justiça gratuita ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000002678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014681-88.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ALCIDES
LEONEL RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Declara voto o 2o Juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR, ELÓI ESTEVÃO TROLY, JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20657
Apelação no 1014681-88.2019.8.26.0196
Apelante: Alcides Leonel Ribeiro
Apelado: Banco BMG S/A.
Comarca: Franca
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C RESSARCIMENTO MATERIAL E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito consignado - O
banco apresentou o termo de adesão a cartão de crédito
consignado e autorização para desconto em folha de pagamento
- O contrato é expresso ao tratar de cartão de crédito - A
despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução
Normativa IN-INSS no 28/2008, no sentido de ser “proibida a
utilização do cartão de crédito para saque”, deve-se considerar
que esta regra não tem mais subsistência - A Lei no 13.172/15,
vigente na data do contrato, alterou a redação da Lei no
10.820/2003, a fim de possibilitar “a utilização com a
finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art. 1o, § 1o,
II), sendo aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o) -
Não padece de irregularidade operação financeira em questão -
Não se entrevê que o requerente tenha experimentado dano
moral, eis que, não há nos autos nenhuma evidência de erro na
contratação do cartão - Sentença de improcedência mantida -
Recurso desprovido, majorados os honorários de R$ 1.500,00
para R$ 2.000,00, observado o deferimento da justiça gratuita
ao autor.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 188-193, cumpre acrescentar
que os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito e
indenização por danos morais foram julgados improcedentes, condenado o apelante no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por equidade, de
R$ 1.500,00, observada a gratuidade judiciária concedida ao recorrente.
Apelou o demandante (fls. 196-206) alegando, em síntese, que houve
vício de consentimento na contratação, porquanto, teria acreditado estar contratando
empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado. Os juros cobrados são
excessivos e ausente o número de parcelas para quitar o empréstimo, tornando-o
impagável, o que configuraria prática abusiva. Seria cabível indenização por danos
morais, além de devolução, em dobro, dos valores cobrados a título de reserva de
margem consignável. Pugnou pela reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 210-225) alegou o apelado que teria provado a
contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, além da disponibilidade do
valor de R$ 1.551,34 durante a vigência da contratação. É facultado ao apelante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quitação do débito a qualquer tempo como também efetuar pagamento parcial. Inexiste
dano moral. Não haveria irregularidade na avença, de modo que o recurso deveria ser
desprovido.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Compulsando os autos, observa-se que às fls. 145-152, o banco
apresentou o termo de adesão a cartão de crédito consignado, com autorização para
desconto em folha de pagamento, datado de 13/11/2015, devidamente assinado pelo
autor, juntamente com cópia de seus documentos pessoais.
Anexou, ainda, comprovantes da disponibilização dos valores de R$
1.063,00, R$ 92,99, R$ 183,08 e R$ 212,27 ao autor a título de saque no cartão de
crédito (fls. 70-73).
Ora, a despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução
Normativa IN-INSS no 28/2008, no sentido de ser “proibida a utilização do cartão de
crédito para saque”, deve-se considerar que esta regra não tem mais subsistência.
Isto porque, a Lei no 13.172, de 21/10/2015, publicada no DOU de
22/10/2015, vigente na data do contrato, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim
de possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito”
(art. 1o, § 1o, II), sendo aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o). Desta forma,
não padecem de irregularidade as aludidas operações financeiras.
Não obstante, não ficou demonstrado vício de vontade ao contratar o
cartão. Na verdade, houve livre adesão, estando dispostas as cláusulas contratuais de
forma clara, compreensível, sendo ele expresso de que se trata de cartão de crédito e não
empréstimo consignado.
Assim, deve ser preservado o contrato na forma em que foi firmado, isto
é, como cartão de crédito.
Afinado a este entendimento, já decidiu esta Corte e C. 15a Câmara de
Direito Privado:
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de
reserva de margem consignável para cartão de crédito
RMC.
Contratação demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em
benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos
pertinentes. Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Apelação
não provida”. (TJSP; Apelação Cível 1000226-41.2019.8.26.0060;
Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do
Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 26/11/2019);
“Ação revisional de contrato bancário Cartão de crédito consignado,
com desconto das parcelas em benefício previdenciário do autor
Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do
Banco réu Improcedência Ausência de verossimilhança Contratação
do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização
do autor de débito na folha de pagamento Vício de consentimento não
demonstrado Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito
do credor Sentença mantida Recurso negado.” (TJSP; Apelação Cível
1000656-68.2019.8.26.0326; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Lucélia - 1a Vara; Data
do Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019);
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO Desconto sobre reserva de margem consignável em
benefício previdenciário (RMC)
Pretensão à inexigibilidade dos
descontos efetuados em folha de pagamento do apelante, interrupção da
realização de tais descontos com a restituição, em dobro, dos valores
descontados e à condenação do apelado ao pagamento de indenização a
título de danos morais Sentença de improcedência Pleito de reforma
da sentença para o acolhimento de todos os pedidos da exordial Não
cabimento REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO Instituição
financeira que se desvencilhou do encargo de demonstrar a validade da
contratação
e
das
cobranças
realizadas

Comprovação
da
disponibilização do crédito Apresentação de contrato de adesão de
cartão de crédito consignado e autorização de desconto em folha de
pagamento Prova do fato constitutivo do direito do apelante ausente,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS Afastamento
Ausência de má-fé ou ilicitude na conduta atribuída ao apelado
Inaplicabilidade do art. 42 do CDC
DANOS MORAIS
Não
caracterização Exercício regular de um direito do apelado (art. 188, I,
CC) Sentença mantida APELAÇÃO não provida Majoração dos
honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, observada a gratuidade de justiça”. (TJSP; Apelação Cível
1000344-52.2019.8.26.0404; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 1a
Vara; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 22/10/2019);
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO
DO INDÉBITO E DANO MORAL Cartão de crédito com reserva de
margem consignável em benefício previdenciário (RMC) Prova da
contratação Não ocorrência de ilegalidade Impossibilidade de que se
autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo

Sentença de procedência reformada Recurso da ré provido, prejudicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o apelo do autor”. (TJSP; Apelação Cível 1000403-09.2019.8.26.0673;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento:
11/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019);
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica ou,
subsidiariamente, revisional de contrato e indenização por danos morais.
Sentença de improcedência mantida. Termo de adesão assinado
eletronicamente pela autora. Vício de consentimento não demonstrado.
Regularidade da contratação. Desnecessária a utilização do cartão para
validação do contrato. Numerário disponibilizado à autora. Faculdade da
autora na utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de
juros a quem das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e
exigível. Inocorrência de dano moral. Precedente. Majoração dos
honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido”. (TJSP;
Apelação Cível 1029882-57.2018.8.26.0196; Relator (a): Elói Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
09/09/2019);
“BANCÁRIOS - Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c
indenização por danos morais e materiais - Sentença de improcedência -
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada - Cartão de crédito
consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário
(RMC) - Alegação de abusividade na contratação por ausência de
informação, e venda casada - Pretensão de empréstimo consignado e não
de utilização de crédito rotativo de cartão de crédito - Documentação
exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas,
autorização de desconto em folha de pagamento, forma da evolução do
débito e comprovação de crédito em conta bancária via TED -
Regularidade - Vício de vontade não caracterizado - Ação improcedente -
Sentença mantida - Recurso desprovido e majorada a verba honorária
(art. 85, § 11 do NCPC), observada gratuidade de justiça e a suspensão
do
NCPC,
artigo
98,
§
3o.”
(TJ/SP,
Apelação
Cível
1002806-56.2018.8.26.0132, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, DJ 26/02/2019).
No mais, observa-se que o apelante efetivamente se beneficiou do valor
sacado fato, inclusive, não negado - e não há nos autos nenhuma evidência do
declarado erro na contratação do cartão.
Assim, não há que se falar em devolução dos valores das parcelas e
tampouco em indenização por danos morais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e majoram-se os
honorários de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, observado o deferimento da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuita ao apelante.
MENDES PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20238
Apelação Cível no 1014681-88.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Alcides Leonel Ribeiro
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por
Edith de Souza Ribeiro em face de Banco BMG S/A, julgada
improcedente, condenando a parte autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em um
salário mínimo, ressalvados os benefícios da gratuidade de justiça. (art. 98
e seguintes, do CPC).
Apela a parte autora pretendendo a reforma do julgado.
Peço vênia para transcrever trecho do relatório adotado pelo eminente
desembargador Relator:
Apelou o demandante (fls. 196-206) alegando, em síntese,
que houve vício de consentimento na contratação, porquanto,
teria acreditado estar contratando empréstimo consignado e
não cartão de crédito consignado. Os juros cobrados são
excessivos e ausente o número de parcelas para quitar o
empréstimo, tornando-o impagável, o que configuraria prática
abusiva. Seria cabível indenização por danos morais, além de
devolução, em dobro, dos valores cobrados a título de reserva de
margem consignável. Pugnou pela reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 210-225) alegou o apelado que
teria provado a contratação do cartão de crédito consignado
pelo autor, além da disponibilidade do valor de R$ 1.551,34
durante a vigência da contratação. É facultado ao apelante a
quitação do débito a qualquer tempo como também efetuar
pagamento
parcial.
Inexiste
dano
moral.

Não
haveria
irregularidade na avença, de modo que o recurso deveria ser
desprovido.
O recurso foi processado regularmente.
O voto proposto pelo nobre Relator não acolheu o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem embargo do inconfundível conhecimento jurídico do
eminente Relator, ousei dele discordar assim como da Douta Maioria,
para o fim de dar provimento parcial ao apelo pelas razões que seguem:
Não há dúvida de que a relação jurídica entre as partes
litigantes encontra amparo na lei consumerista, a teor do que dispõe a
Súmula 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Essa observação é importante, pois o banco é fornecedor
de serviços e responde independente da existência de culpa pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
pertinentes a prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor, dada a responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco do empreendimento.
A parte autora é hipervulnerável1, já que se enquadra
potencialmente a certos grupos de consumidores que apresentam um
grau mais acentuado de fragilidade e por isso merecem uma proteção
especial. O sub examine dos autos, deixa claro que a
vulnerabilidade da parte autora é fática (deriva da dependência que os
consumidores têm dos fornecedores), técnica (deriva da ignorância do
consumidor das técnicas de produção e de execução de serviços), jurídica
científica (decorre do desconhecimento pelo consumidor acerca de seus
direitos e sobre matemática e finanças) e informacional (decorre da
insuficiência do consumidor de informações relevantes sobre produtos ou
serviços)2.
Desse modo, é de se concluir que o ônus da produção de
1 Idoso (fls. 25).
2 Art. 4o, I, CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova a fim de contrariar as alegações da inicial é atribuído ao banco
réu.
De início anoto que melhor refletindo sobre a relação
contratual discutida na hipótese, conclui pela necessidade de rever meu
posicionamento anterior de endossar a regularidade da contratação e a
forma de pagamento, passando a entender pela nulidade do contrato de
cartão de crédito com possibilidade de desconto da reserva de margem
consignável-RMC, quando evidente a falta de clareza e a confusão que
causa ao consumidor do serviço bancário em questão, uma vez que este
não almeja a sua contratação e o faz pensando estar contratando um
empréstimo consignado para pagamento de forma parcelada.
Nesse sentido, afigura-se evidente a impossibilidade de
quitação do “empréstimo” tomado a partir de saque realizado com o
cartão de crédito, uma vez que a forma de pagamento somente à vista
invariavelmente leva a inadimplência do contratante, fazendo incidir a
aplicação de juros e a realização de descontos da RMC sobre o benefício
mensal como se pagamento mínimo fosse, sem alcance e abatimento do
valor principal da dívida, perpetuando os pagamentos via desconto.
Trata-se de contratação prevista na Lei 13.172/15, que
alterou a lei de regência dos empréstimos consignados 10.820/03,
majorando o limite de consignação em 5%, percentual específico para
utilização em cartão de crédito, o qual na prática vem sendo usado
pelos consumidores do serviço bancário para a realização de saques,
hipótese dos autos, e não efetivamente para a realização de compras a
crédito.
O cartão em referência, que pode ser administrado pelo
agente mutuante, tem a peculiaridade da previsão de desconto da
reserva da margem consignável (RMC) junto ao benefício previdenciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme a nova redação dos artigos 1o, §1o e 2o, III, da Lei 10.820/033.
O
“TERMO
DE
ADESÃO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO (FLS. 145/152)”, é contrato nulo porque
imposto como condição para o fornecimento de empréstimo, daí a prova
de vício de consentimento.
Ademais, reza o art. 16, da Instrução Normativa
INSS/PRES de 2008 que: “Nas operações de cartão de crédito serão
3 “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o
desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos
por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos
contratos.
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo
empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito
ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a
finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
“Art. 2o, III - instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder empréstimo ou
financiamento ou realizar operação com cartão de crédito ou de arrendamento mercantil mencionada no
caput do art. 1o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta
Instrução Normativa: § 3o. É proibida a utilização do cartão de
crédito para saque” (n.g).
A “RMC” embora contratualmente prevista, é prática
abusiva, pois se transmuda em venda casada e acarreta desconto de
despesas que não representam prestação de serviço ao consumidor,
servindo como subterfúgio para redução de riscos da atividade do
fornecedor.
O contratante titular do beneficiário geralmente de baixa
renda fica inadimplente e passa a ter descontada mensalmente a RMC -
Reserva de Margem Consignável, sem alcançar o valor principal,
reverberando em uma dívida praticamente impagável que permanece
indefinidamente.
Emerge a prática abusiva operada pelo banco, porquanto
condiciona o empréstimo à contratação do cartão de crédito,
aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, exigindo
deste vantagem manifestamente excessiva (art. 39, I, IV e V, do CDC).
De se anotar a falta de clareza dos instrumentos em
questão, notadamente no que tange a forma de pagamento e dificuldade
de quitação que impõe, conforme exposto.
Vale aqui colacionar, trecho da obra de Cláudia Lima
Marques, Rosângela Lunardelli Cavallazzi e Clarissa Costa de Lima, in
“Direitos do Consumidor Endividado II
Vulnerabilidade e Inclusão”
publicação da Thomson Reuters Revistas dos Tribunais, 2016, ao
discorrerem sobre “Crédito consignado
desenvolvimento e a ressaca do
crédito” lecionam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O crescimento rápido do número de pessoas idosas no Brasil
das últimas décadas e, com isso, a disponibilidade de rendas
regulares e estáveis, mesmo pequenas, tornou os idosos
interessantes para a economia. Em dezembro de 2015, o Ministério
da
Previdência
Social
pagava
mais
de
27
Bilhões
(R$
27.128.497.403) de reais para mais de 26 milhões (26.133.763) de
aposentados e pensionistas (dados: Boletim estatístico do Ministério
da Previdência Social, 12/2015), fato que resulta em uma média de
um pouco mais que R$ 1.000,00 por aposentadoria ou pensão
(Boletim Estatístico da Previdência Social, 2015).
Neste contexto os bancos e o mercado começam a descobrir as
pessoas idosas como consumidores. O crédito consignado é
inaugurado com uma sequência de construções normativas iniciada
em dezembro de 2003 com a lei 10820.
Quando o crédito consignado foi implantado, esperava-se que
os bancos cumprissem a promessa de redução dos juros, tendo em
vista que era uma forma de crédito praticamente sem risco para os
bancos. De fato, o único risco é que o aposentado ou pensionista
pode vir a falecer, um risco que foi calculado, pelos bancos em 2,00%
a 2,50% ao mês. Mesmo assim, os bancos não assumiram o risco do
falecimento e cobram agora as prestações dos familiares.
...
A situação dos aposentados e pensionistas, as vantagens do
novo crédito e o marketing agressivo mostraram resultados, o
“crédito consignado” teve um sucesso enorme. Nos primeiros 7
meses, os bancos emprestaram nesse formato mais que 11,5 bilhões
de reais, em, no total, 6,8 milhões de contratos. De 2004 a dezembro
de 2007 foram contratados 30,6 bilhões de reais em 23,6 milhões de
contratos. De fato, a tendência continua forte. Somente em maio de
2012 foram emprestados 2,9 bilhões de reais em 876.326 contratos.
Com os dados fica evidente que se trata geralmente, de somas
pequenas. Na média, se empresta um valor em torno de R$ 1500,00 a
ser pago em 33 prestações. A maioria dos contratantes possui uma
renda de até um salário mínimo.
...
O segundo ponto crítico foi a utilização de cartões de crédito.
Em julho de 2005 foi aberta a possibilidade de usar o crédito
consignado para financiar um cartão de crédito especial. Neste
momento era possível comprometer no máximo 10% da renda com o
cartão. Mas já em novembro do mesmo ano foi retirado esta
possibilidade com o argumento que isso facilitaria um
superendividamento dos consumidores idosos. Um grupo de trabalho
foi constituído para analisar o tema e, em janeiro de 2008, o uso do
cartão de crédito foi de novo autorizado, com regras específicas em
relação aos juros e à emissão do cartão. O teto dos juros do cartão
que tinha caído a um limite de 3,06% ao mês, subiu agora (D.O.U. de
09/11/2015) de novo para 3,36% ao mês.
A constante mudança de normas é obviamente problemática.
Por um lado, pode se argumentar que o INSS possui uma alta
sensibilidade para o desafio de introduzir um crédito para
aposentados e pensionistas, pouco acostumados com práticas
bancárias. Sustenta este argumento o fato de que o INSS nos
primeiros anos manteve informações atualizadas, também com
relatórios de fraudes e problemas, no seu site por uma equipe de
jornalistas que recolheram informações das mais variadas fontes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, estas mudanças constantes, criam também
insegurança. Apesar de ser possível acessar as últimas regras no
site do Ministério de Previdência Social, este caminho não está à
disposição da grande maioria das pessoas idosas que em função das
rendas baixas e da pouca escolaridade dificilmente são usuários da
internet. Assim, resta a impressão que um instrumento importante
da inclusão social de pessoas idosas, através de um acesso seguro e
normatizado a créditos foi introduzido de forma precipitada. Esta
impressão é reforçada pelo fato que, somente em julho de 2005,
então mais que um ano depois da implementação oficial do crédito
consignado, a população foi informada, através de uma campanha
nacional de televisão e rádio sobre a existência e as regras do
crédito consignado.
As dificuldades com o crédito consignado exigem dos
consumidores idosos iniciativas próprias para lutar por seus
direitos. Um dos parceiros importantes nesta luta é o Procon, um
órgão público de proteção do consumidor que serve com o
intermediador entre consumidor e fornecedor, que existe em
praticamente todos os estados e nas grandes cidades. Como os
Procons possuem também registros das queixas dos consumidores,
eles são uma fonte importante para saber, quais problemas
acometem os consumidores na prática. Em relação ao crédito
consignado, encontram-se as seguintes queixas: falta de clareza na
oferta e nas informações, falta de transparência em relação ao
marketing e propaganda, não entrega da cópia do contrato ao
consumidor, cláusulas abusivas, encaminhamento de cartões de
crédito sem solicitação, contratos via telefone, mesmo após a
proibição.
As legislações relativas ao crédito consignado invariavelmente
justificam sua finalidade com acesso ao crédito, com a possível
redução dos juros aos aposentados e pensionistas objetivos que, a
princípio, poderia oferecer vantagens para ambos os lados (ob. cit.
pg. 154/157).
Sendo assim, são verossímeis as alegações de que os
bancos condicionam a concessão do empréstimo à adesão ao cartão,
com a reserva de margem consignável para descontos de parcelas de
empréstimos consignados, o que demonstra forte indício de abusividade
da cobrança de uma tarifa que não tem nenhuma função senão a
garantia de pagamento ao banco. Há cobrança de RMC vinculada a
cartão de crédito, sem que a parte o desbloqueie, ou seja, sem que
exista utilização do cartão.
Como anotado pelo ínclito desembargador Melo Colombi:
“Não é incomum que, com contratos de empréstimo consignado, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições financeiras imponham, como condição para sua aprovação, a
adesão a cartão de crédito. Com esse cartão, há sempre a cobrança de
RMC (reserva de margem consignável). Essa reserva de margem
consignável é o percentual ainda não utilizado, do limite legal de 30% dos
vencimentos do trabalhador, para descontos de parcelas de empréstimos
consignados. Não se trata de um valor que o banco pudesse descontar do
cliente, sem que ele tivesse aderido a um serviço específico. Existe
verossimilhança, então, na alegação de que a autora não teve ciência
acerca dessa contratação. E, ainda que o contrato possa, porventura,
conter essa avença (escrita, mas não esclarecida à consumidora), é certo
que a parte precisa ter o direito de dela desvencilhar-se quando quiser.
Ademais, é de se anotar que a mera cobrança de RMC sem que a cliente
se utilize do cartão (veja-se que o empréstimo não é pago via cartão de
crédito, mas debitado diretamente do INSS), denota ilegalidade. É preciso
verificar se, no caso concreto, houve desbloqueio do cartão. Com efeito, a
mera assinatura do termo de adesão à oferta do cartão de crédito não
vincula o cliente. Isso só ocorre com o efetivo desbloqueio e utilização do
cartão, quando o cliente manifesta inequivocamente, sem as pressões dos
funcionários do banco, que pretende, de fato, ingressar no sistema. E a
partir do uso do cartão, efetivamente, para aquisição de mercadorias e
serviços. Situação diversa da ora tratada. Os documentos juntados neste
recurso indicam que o débito desse cartão é composto exclusivamente
pelo RMC, sem nenhuma utilização para aquisição de bens ou serviços. E
a forma como fornecido o cartão também deve ser analisada com maior
rigor, porquanto há indícios de ocorrência de venda casada e de falta de
transparência na forma de imposição do cartão. Anota-se, ainda, que o
RMC não parece ter nenhuma função senão a de garantir pagamento do
empréstimo ao banco, minimizando ou excluindo o risco do negócio”4.
Noutro giro, apesar de nulo o contrato deve ser
4 AI no 2049164-07.2017.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Melo Colombi, j. 20.4.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservado, operando-se a integração, para que seja convertido em
empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário (caso
não seja possível a consignação), aplicando-se a taxa média de juros
utilizada em operações da mesma natureza à época da contratação.
A jurisprudência desta Corte tirada de caso análogo
envolvendo a mesma instituição financeira não discrepa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito.
Consumidor
que
pretendia
contratar
empréstimo
consignado. Cartão de crédito não utilizado. Reserva de
Margem Consignável (RMC) que se confunde com o
pagamento
mínimo
da
fatura.
Tentativa ilícita de
aumentar
a
margem
consignável
para
35%
dos
rendimentos do mutuário, conforme autorizado pela Lei n.o
13.172/2015. Prática abusiva. Inteligência do art. 39, I, IV
e V, do CDC. Nulidade do contrato de cartão de crédito.
Exegese do art. 51, IV, do CDC. Precedentes deste
Tribunal. Possibilidade de conversão do negócio jurídico
nulo. Inteligência dos arts. 51, § 2o, do CDC, e 170 do
Código Civil. Conversão para empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado dos juros
remuneratórios. Precedente do STJ proferido em caso
análogo. Danos morais in re ipsa. Desconto de verba
alimentar (benefício previdenciário). Precedentes do STJ.
Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade
de proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
1000708-43.2017.8.26.0097; 12a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 28.02.2018).
Assim, não há que se falar na restituição dos valores
descontados mensalmente do benefício previdenciário da autora a título
de “Empréstimo RMC”, os quais devem ser considerados para o fim de
amortizar o valor do empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, a restituição dobrada dos valores cobrados
de forma indevida conforme previsão do parágrafo único do artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor, somente tem aplicação aos casos em
que evidenciado pagamento efetuado em decorrência de má-fé do
credor, o que não ocorre na hipótese em apreço (quitação de parcelas
contratuais), cuja cobrança decorre de prévia e, até então, válida
pactuação. Desta forma a devolução ou a compensação deve ocorrer, de
forma simples e melhor refletindo sobre a questão, especificamente a
respeito do dano moral, revejo o meu posicionamento para considerar a
sua inocorrência em razão da utilização dos valores mutuados. Nesse
sentido:
“Não é, porém, a simples frustração decorrente do
inadimplemento que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos
da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado caso a caso” (Apelação n. 468.896.4/6, Rel. Des.
Francisco Loureiro, j. em 29.1.09).
“O inadimplemento contratual implica a obrigação
de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo
reconhecimento implica mais do que os dissabores de um
negócio frustrado. Recurso especial não conhecido” (REsp n.
201414/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 5.2.01).
Ante o exposto, meu voto, DÁ PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
B9A422F
7
16
Declarações de
Votos
RAMON MATEO JUNIOR
F92F99D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014681-88.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.